Tribunal: TJMT
Processo: 1026425-21.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026425-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DINAH ALVES DE PAULA - CPF: 873.541.871-00 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. descontos indevidos em benefício previdenciário. responsabilidade civil extracontratual. majoração do dano moral indeferida. termo inicial dos juros de mora ajustado. honorários advocatícios. base de cálculo. valor da condenação. mantido.
recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou procedente Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), além da condenação em custas e honorários advocatícios. A Apelante requer a majoração do valor da indenização, a alteração do termo inicial dos juros moratórios e a fixação de honorários advocatícios por equidade.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC.

III. razões de decidir

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, sem se transformar em enriquecimento sem causa ou em penalidade desmedida à parte vencida.

4. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário configura ato ilícito, ensejando reparação moral, mas, diante da inexistência de prova de agravamento relevante da lesão (como humilhação pública ou violência moral extrema), o montante fixado (R$ 3.000,00) é compatível com a função compensatória e pedagógica da indenização.

5. Os juros moratórios sobre a indenização por dano moral em responsabilidade civil extracontratual incidem desde o evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.

6. A fixação de honorários advocatícios deve observar os faixas percentuais previstas no art. 85, § 2º, do CPC, com base no valor da condenação, sendo incabível a fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando há condenação líquida e mensurável, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.076/STJ.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantida quando não evidenciado agravamento significativo da lesão. 2. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. 3. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, sendo obrigatória a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC quando há condenação líquida.”

_____________

Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, REsp 1.746.072/PR, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 29/03/2019 (Tema 1.076); STJ, REsp 2.196.711/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/08/2025, DJe 15/08/2025; STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1414009/DF, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1026425-21.2024.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Dinah Alves de Paula
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos.

O Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais, ratificou a tutela de urgência concedida, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a Requerida: (i) à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Autora, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros de 1% ao mês, a partir do efetivo prejuízo; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação; (iii) ao pagamento das custas, taxas judiciárias e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega que a indenização foi fixada em valor ínfimo diante da gravidade da conduta da Apelada e dos transtornos causados.

Sustenta que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar, sem qualquer vínculo contratual ou autorização, justifica a majoração do
quantum
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda sobre a indenização por dano moral, defende que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros devem incidir desde o evento danoso, ou seja, desde o início dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Pontua que os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação não remunera com dignidade o trabalho desenvolvido. Assim, caso não haja majoração da verba indenizatória, assegura que os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em valor não inferior a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Requer, pois, a reforma da sentença nos capítulos desafiados.

A Apealada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025